Tribunal: TJDFT
Processo: 0709725-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709725-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MARILAC CURSINO DE ALMEIDA D E S P A C H O Intime-se o agravante sobre a certidão juntada no ID Num. 27845501 e os documentos seguintes, informando sobre a devolução da intimação sem cumprimento, com a justificativa ausente. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator